Tribunal: CARF
Processo: 11020.903197/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903197/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.019 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
TOPSHOES INDUSTRIA DE CALCADOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional
DÉBITOS INFORMADOS EM DIPJ, MAS NÃO DECLARADOS EM
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. SÚMULA CARF No 92
A DIPJ possui caráter meramente informativo, enquanto a DCTF possui
caráter de confissão de dívida. Não tendo os débitos informados em DIPJ sido
recolhidos ou compensados, nem tampouco declarados em DCTF, procedente
o lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903197/2008-84
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903197/2008-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.
Relatório
Trata-se de processo administrativo cujo pano de fundo é a declaração de
compensação lastreada na PER/DCOMP no 19406.85421.131004.1.3.04-5697, transmitida na
data de 13/10/2004, por meio da qual o contribuinte informou possuir crédito oriundo de
pagamento indevido de IRPJ (lucro presumido), relativo ao 4o trimestre de 2001, no montante de
R$ 10.569,85, que foi utilizado na compensação de débito fiscal próprio.
A compensação declarada não foi homologada porque, segundo o
despacho decisório proferido eletronicamente, em 12/08/2008, pela DRF Caxias do Sul, a partir
das características do DARF discriminado no PER/DCOMP (...) foram localizados um ou mais
pagamentos (...) mas integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Ciente do inteiro teor do mencionado despacho, na data de 25/08/2008, o
contribuinte apresentou, então, a sua Manifestação de Inconformidade para esclarecer que, de
fato, houve um erro de fato no preenchimento da DCTF do 4o trimestre de 2001, onde o valor do
DARF recolhido foi informado como débito, ou seja, o valor de fato recolhido conforme DARF
de R$ 20.763,74, sendo que o valor correto do débito é de R$ 10.193,89. Ocasionando desta
forma o crédito no valor de R$ 10.569,85.
Não há a informação no processo se a DCTF do contribuinte foi retificada
posteriormente, pois a declaração que se encontra nos autos é tão somente a original, na qual
consta o valor do débito de R$ 20.763,74.
Em sessão de 27/05/2011, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro (“DRJ/RJ1”) julgou improcedente a defesa do contribuinte, pois segundo ela o
contribuinte não teria se desincumbido do ônus de provar o seu crédito.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em busca da reforma
do julgado a quo, com base na alegação de que teria sim demonstrado a existência do crédito
através de cópias de DIPJ, Perdcomp e Darf de pagamento.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903197/2008-84

Não foram juntados elementos de prova adicionais.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
27/06/2011 (fls. 57 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
14/07/2011 (fls. 60 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
A discussão retratada nos autos é simples e envolve tão somente uma questão
fática probatória.
Como se viu, o contribuinte pretende se valer de um suposto crédito tributário, o
qual, todavia, foi devidamente declarado em DCTF. Não há sequer a informação nos autos se o
contribuinte posteriormente retificou a sua DCTF para fazer constar o valor informado por ele
como supostamente correto, sendo suficientes para a sua comprovação a DIPJ, a própria
PER/DCOMP e o DARF.
Ocorre que, ao contrário do que defende o contribuinte, a DCTF possui caráter de
confissão de dívida, enquanto que a DIPJ possui caráter meramente informando, sendo
necessária, mas não suficiente para demonstração do crédito.
Referido entendimento encontra-se inclusive consubstanciado na Súmula CARF
no 92, segundo a qual:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903197/2008-84

A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Para mais, veja-se alguns julgados deste Conselho nesse mesmo sentido:
DCTF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO. A DIPJ possui caráter
meramente informativo, enquanto a DCTF possui caráter de confissão de dívida. Não
tendo os débitos informados em DIPJ sido recolhidos ou compensados, nem tampouco
declarados em DCTF, procedente o lançamento de ofício. (Processo no
13502.901989/200916. Acórdão no 1002000.694. Sessão de 09/05/2019. Relator
Breno do Carmo Moreira Vieira)
DIPJ. INFORMAÇÃO NECESSÁRIA; NÃO SUFICIENTE. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO. A informação prestada em DIPJ é condição necessária,
mas não suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de
pagamento indevido ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser
corroborado com outras provas, Exegese da Súmula CARF n.o 92. (Processo no
10830.912677/201215. Acórdão no 1003000.658. Sessão de 07/05/2019. Relator
Wilson Kazumi Nakayama)
Com efeito, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas não
suficiente, para comprovar a existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido
ou a maior, pelo fato de ter apenas caráter informativo, e deve ser corroborado com outras
provas, dentre as quais a DCTF, que é o documento fiscal constitutivo do crédito tributário
discutido nos autos.
Conclui-se, portanto, que não é possível confirmar o direito de compensação de
pagamento indevido ou a maior apenas com informação contida na DIPJ, eis que não tem
natureza jurídica de tributo lançado.
Além da informação prestada na DIPJ, a Recorrente deveria ter apresentado para a
defesa de seus interesses outras provas indispensáveis para atestar a legitimidade do direito
vindicado, como Livro Diário, Livro Razão, balancetes transcritos na sua escrita contábil, quadro
analítico descritivo e detalhado do suposto crédito e as declarações fiscais do período com eles
relacionados (DCTF, DACON, etc).
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.019 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903197/2008-84

No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte.
O artigo 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao
autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/RJ1.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital